Tribunal: TJDFT
Processo: 0023544-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o credor AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA, nas petições ID 22580888 e 20104729, solicitou que o crédito à título de preferência constitucional seja levantado em nome do do procurador Marcelo de Sousa Vieira, OAB 16041/DF, por meio de transferência bancária. Verifica-se, ainda, que a procuração atualizada de ID 15642104 confere poderes para tal. Assim, DEFIRO a transferência de valores para a conta apontada no ID 20104722- agência no 125, C/C 100203-7, BRB- , em consonância com os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 17305151) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA, pauta do dia 11/12/2020. 2. Ademais, a fim de viabilizar o cumprimento do Item 1, deverá o procurador, nos termos da decisão ID 21844151, juntar a documentação junto ao BRB: " Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores)." Providencie, o patrono, o envio dos documentos citados acima juntamente com a cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto